Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a redução a sua jornada de trabalho fosse aumentada de 20% para 50% ou, subsidiariamente, que fosse determinado o prazo de 48 horas para a realização da perícia administrativa e respectiva decisão no processo administrativo onde pretende o aumento do percentual de redução da sua jornada. Em apertada síntese, a parte agravante assinala que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do DF e que em 2017 já havia sido concedida a redução da sua jornada de trabalho em 20% face a necessidade de cuidar do seu irmão. Ressalta o agravamento da pandemia em razão da variante DELTA, pleiteando a redução da sua jornada de trabalho em 50% para intensificar os cuidados cada vez mais necessários com o seu irmão que faz parte de grupo de risco e que deve permanecer em isolamento, conforme recomendação médica. Neste sentido, esclarece que apesar de seu irmão já ter tomado duas doses da vacina contra o vírus COVID-19, não houve imunização total, sendo necessária a aplicação da terceira dose. Alega também a demora na marcação de nova perícia médica pela administração pública. Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a redução da sua jornada de trabalho em 50% ou, alternativamente, a determinação para que a agravada realize perícia médica e decida o pedido administrativo.

II. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

III. Não obstante os argumentos da parte agravante, não há prova inequívoca dos fatos nem a verossimilhança das alegações a justificar a concessão da antecipação da tutela.

IV. Nesta via sumária, e ainda que persista a pandemia de Covid, não se constata a existência de elementos comprobatórios suficientes a atestar a probabilidade do direito de forma a subsidiar o pedido de aumento da redução da jornada de trabalho da parte autora de 20% para 50%.

V. Da mesma forma, não fora demonstrada a urgência e a alteração do quadro médico e clínico de seu irmão à justificar a realização de perícia médica dentro do prazo de 48 horas.

VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela agravante.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.